Tribunal: TJMT
Processo: 1025376-64.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025376-64.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Conflito fundiário coletivo rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GEOVAM LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 469.289.951-49 (APELANTE), ASSOCIACAO DOS MORADORES E TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SOL NASCENTE - CNPJ: 24.377.537/0001-33 (APELANTE), REJANE CRISLEY BARROZO - CPF: 950.599.541-53 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), IRNEY MILANI - CPF: 848.789.831-91 (APELADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), FERNANDA DOS ANJOS RODRIGUES CECHELLA GOMES - CPF: 008.041.521-01 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL - CPF: 208.187.501-20 (APELADO), FRANCISCO MARCELO DE OLIVEIRA (APELADO), JOSÉ BEZERRA DE SOUZA (APELADO), LAERCIO VIEIRA DIAS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEOVAM LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 469.289.951-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL - CPF: 208.187.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER CAVALHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 963.732.531-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI CAVALHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 018.917.641-52 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR VANI DE OLIVEIRA - CPF: 032.810.841-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Ação Possessória. Reintegração De Posse. Invasão De Imóvel Rural. Função Social Da Propriedade.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
A
ção de
R
eintegração de
P
osse
ajuizada em face de
diversas pessoas e associações em razão da ocupação não autorizada de parte da Fazenda Vitória, situada em Paranaíta/MT, com área de 5.558,1487 hectares.

2.
Alegou aquisição do imóvel em 2014 e posse exercida desde então, interrompida em 2015 por esbulho praticado por terceiros, com colocação de cadeado em porteiras e desmatamento irregular.

3.
Pleiteou a reintegração
n
a posse e indenização por perdas e danos.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
v
erificar: (i) se houve esbulho possessório a justificar a reintegração de posse; (
ii
) se a função social da propriedade invocada pela Apelante pode afastar a tutela possessória.

III. Razões de decidir

5. A posse do Apelado foi legitimamente adquirida por cláusula
constituti
, confirmada por prova documental e testemunhal robusta.

6. O esbulho foi evidenciado por ocupação abrupta, com instalação de cadeados e desmatamento sem autorização ambiental, configura violação possessória.

7. A função social da propriedade não prevalece sobre posse legítima exercida com observância da legislação ambiental. A ocupação clandestina não se qualifica como posse de boa-fé.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A posse legítima prevalece sobre ocupação clandestina, ainda que sob o argumento de função social da propriedade, quando caracterizado o esbulho e a ausência de regularidade ambiental
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 55 e 561; CC,
arts
. 1.196 e 1.210, § 1º; CF, art. 186; Lei 12.651/2012, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG, Apelação Cível 00190865020118130610.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

1025376-64
.20
2
0
.8.11.00
41

Trata-se de
Recurso de Apelação interposto pela
Associação
dos Moradores e Trabalhadores Rurais da Gleba Sol Nascente
em virtude da sentença proferida pela Juíza da
2ª Vara Cível
de Cuiabá (Especializada de Direito Agrário), que
julgou parcialmente procedente s o s pedido s formulado s
na Ação de
Reintegração de Posse ajuizada por
Iriney
Milani
.

A Juíza
sentenciante

reconheceu que a
posse te
m
origem legítima, lastreada em adjudicação judicial e imissão ocorrida em 2013 p
elos
antecessores
do Apelado
, seguida da aquisição onerosa em 2014
.

Fundamentou ter sido
comprovado
o
esbulho possessório em 2015, com ocupação não autorizada e desmatamento ilegal
.
Quanto ao
exercício d
a
posse
pelo Apelado
, embora sem benfeitorias visíveis,
expôs que
era legítimo e compatível com a função social, por se tratar de área preservada em processo de licenciamento ambiental
.

Salientou que a
ocupação pelos réus não cumpriu a função socioambiental,
visto que
foi baseada em atos ilegais de desmatamento
, e que a
existência de
E
mbargos de
T
erceiro em trâmite
noutra Comarca
(ajuizada pela família Filizzola) não impede a reintegração
vindicada nesta
demanda, pois não envolve as mesmas partes
e
n
ão
trata da mesma posse fática.

Lado outro, julgou improcedentes os pedidos de indenização por perdas e danos e por dano moral.
Compeliu os demandados a arcar o ônus
da
sucumbência e fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento)
do valor da causa
, mas
suspen
deu os efeitos da exigibilidade
por serem beneficiários da justiça gratuita
.

Inconformada, a Associação alega que
ocupam a área por necessidade,

que
os associados
residem e produzem no local, dando à terra função social.

Em
preliminar
, suscit
ou
cerceamento de defesa ao argumento de que
, a
lém da omissão quanto à conexão processual
com os Embargos de Terceiros n. 0001619-15.2010.8.11.0007
(vinculados à adjudicação do imóvel litigioso)
, aponta que a sentença ignorou fatos relevantes, como as informações públicas derivadas de delação premiada (advogado Roberto Zampieri) que indicaria que a aquisição do imóvel decorreu de recursos oriundos de corrupção no DETRAN-MT.

No
mérito
, c
ontest
ou
a alegação de posse regular do
R
ecorrido,
pois

su
a posse
seria
meramente formal, sem exercício fático
,
em descumprimento da função da terra.

Sustent
ou
que a localização
do imó
v
el
em área de floresta não impede a produção sustentável, conforme admite o Código Florestal.

Alega
direito à indenização pelas b
enfeitorias úteis e necessárias, como moradias, escola, posto de saúde e infraestrutura produtiva, as quais, caso ignoradas, representam enriquecimento ilícito do
A
pelado.

Forte nesses argumentos, pediu a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID
275768087.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Iriney
Milani
ajuizou Ação de Reintegração de Posse em
face de
dezenas de réus, incluindo a
Associação dos Moradores e Trabalhadores Rurais da Gleba Sol Nascente
e
Associação dos Pequenos Produtores Rurais Lutando Por Uma Vida Melhor
,
em razão da ocupação d
e parte da
Fazenda Vitória, localizada em Paranaíta/MT
, no perímetro de
5.558,1487 hectares
.

A
legou
que, em
03/07/2014
,
a
d
qui
riu a propriedade do imóvel
de
Roberto Zampieri
e esposa
, com a anuência de

José Donizeti Rodrigues
e esposa
.
N
o mesmo ato, passou a
exerc
er

a
posse mansa, pacífica e contínua
, cuja área possuía
marcos nas divisas
.

Afirmou que, em
2014, deu início ao georreferenciamento, limpeza de divisas, abertura de novas estradas, construção de porteiras
, projetos ambientais de manejo etc. No entanto,
em dezembro de 2015, foi impedido de acessar o imóvel em virtude d
o
esbulho praticado p
or um grupo de pessoas
, que colocaram cadeado na porteira
.

Narrou
ter sido
informado pelos confrontantes do imóvel, conhecidos por “Tonhão” e “Bassan”
, que a invasão era recente, capitanead
a
pelo réu “
Geovam
”.

Para resguardar a situação fática do momento da invasão,
em janeiro de 2016,
o Apelado solicitou ao Cartório de Notas da Comarca de

Paranaíta
que lavrasse Ata Notarial,
n
a qual relata o desmatamento ilegal, com derrubada de
árvores nativas, além de cultivo hortifruti sem qualquer projeto ambiental
,

em prática de crime ambiental
(ID 275766431 – pág. 3/10
– ID 275766432)
.

O Apelado também providenciou o registro de Boletim de Ocorrências.

Com o intuito de demonstrar o desmatamento irregular,
sorrateiro e clandestino,
o Apelado juntou m
apas e memorial descritivo confeccionados em
junho e
julho/2015
, que evidenciam

que
a partir de julho houve
a derrubada da floresta na parte
oposta à porteira principal
.

Com suporte nesses argumentos,
pediu a proteção possessória
, além de indenização por perdas e danos, e
indenização por
danos morais.

Na inicial apresentou o rol de testemunhas, incluindo o confinante
Roberto Bassan
Kemeid
.

Instruiu o pedido com
o Instrumento de Compra e Venda
do imóvel, cuja Cláusula Primeira diz que os vendedores
-

Roberto Zampieri

e esposa

–

são legítimos proprietários e possuidores em virtude da Carta de Adjudicação expedida no bojo d
o Processo n.
0001189-44.2002.8.11.0007, que tramitou na 6ª Vara da Comarca de
Alta Floresta, e foi registrada na matrícula
n.
2.142 do 1º Serviço Registral da Comarca de
Alta Floresta
, cuja área total é de 8.010,24 hectare
s
, dos quais
1.037,24 hectares constitui pastagens e o restante – 6.973 hectares de mata virgem
, sem qualquer benfeitoria
(
AV-30/2.660, de 19/11/2015, matrícula n. 2.660, do CRI do 1ª Ofício de Paranaíta/MT
)
.

De acordo com
a
cadeia registral,
a Agropecuária Mogno S.A. era proprietária de área maior
de 313.762,8574 hectares
, localizada em Paranaíta/MT, cuj
a gênese registral
,
data
da
de 14/04/1987
,

é a
matrícula 2.142 do CRI de Alta Floresta.

E
m
19/11/2015
, houve
transferência do registro para o 1º Ofício de Paranaíta/MT sob
a
matrícula n. 2.660
. No mesmo dia, foi
feito o
desmembramento da área maior
em
outras
menores
,
com a averbação d
os seguintes atos: (i)
alienações de frações de terra
, (
ii
) existência de
área de preservação permanente
no total de
156.661,43 hectares
,
com u
s
o limitad
o
, salvo se sobrevier autorização do IBBDF
e (
iii
) carta de adjudicação em favor de
Roberto Zampieri
e esposa
,
e
de

José Donizeti Rodrigues
e esposa
correspondente a 8.010,24 hectares.

A

medida
liminar foi, inicialmente, indeferida
. Em sede de reconsideração, foi concedida ao Apelado
(decisão de
13/07/2018)
, dando ensejo ao cumprimento do mandado de reintegração de posse
apenas em 13/02/2020
.

Concitados à intenção probatória, o Apelado pediu a prova oral e pericial
, ao passo que a Apelante
requereu
a
produção de prova documental com a
expedição de ofício ao Tribunal Regional Eleitoral para “compartilhar a delação premiada”
que envolve
Roberto Zampieri
,
alienante
da área
.

E mais. A Recorrente informou
, antes da decisão saneadora, que havia sido
conce
dida
medida liminar de reintegração de posse nos Embargos de Terceiros n. 0001619-15.2010.8.11.0007, em tr
â
mite
n
a 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta, ajuizada por
Vitor Leal Filizzola
,
Cláudia Regina Lopes
Caffarena
Filizzola,Valter LealFilizzola,
Eurea
Lúcia De Souza FilizzolaeFernando Leal Filizzola

em face de
José Donizeti Rodrigues, Roberto Zampieri e outros
, e
m que
buscam anular a carta de adjudicação dos 8.010,24 hectares.

Narrou que
a posse do
Apelado
deriva do negócio jurídico celebr
ad
o com
José Donizeti Rodrigues
e
Roberto Zampieri
, de m
aneira que a
perda da posse
pelos alienantes
reflet
e
na ocupação d
o Apelado
, que passou a ser injusta
.
Com base nisso,
p
ediram a
revogação da
medida
liminar
concedida neste processo
.

A Juíza
singular
fundamentou que, e
mbora a área vindicada pel
o núcleo familiar Filizzola
seja, aparentemente, a mesmo deste processo, as ações e partes são completamente distintas.

Destacou que, n
o
s Embargos de Terceiros,
além de ter sido movida em face de terceiros estranhos a esta lide,
os demandantes pretendem
o reconhecimento d
a propriedade, ao passo que esta ação
tem natureza eminentemente
posse
ssória
.

Ausente a
correlação
– ou conexão –
entre

os processos
, manteve a
medida
liminar possessória em favor do Apelado
.

Logo em seguida, foi proferida decisão saneadora
, com a fixação dos seguintes pontos controvertidos: (i)
origem da
posse
, a forma e o tempo de exercício;
(
ii
)
extensão da
área
ocupa
da pelas
partes
, (
iii
)

se esta
posse
era pública, mansa e pacífica na data do suposto esbulho
, (
iv
)
quando e de que forma se deu o suposto esbulho alegado
;
(v)
existência ou não de benfeitorias e quem as construiu
.

Foram ouvidas
testemunhas – mídias juntadas no ID 275767953 e no ID 275767988.

Apresentadas as alegações finais,

a instrução
foi encerrada
,

e veio
a
prola
ção d
a
sentença
recorrida
.

A
J
uíza
sentenciante consider
ou procedente o pedido de reintegração de posse
formulado pelo
Recorrido,
r
econhece
u

que
sua
posse teve origem legítima, lastreada em adjudicação judicial e imissão ocorrida em 2013 por seus antecessores, seguida da aquisição onerosa em 2014
.

F
undamentou que o esbulho ocorreu
em 2015, com ocupação não autorizada
pela Apelante e demais réus,
que promoveram o
desmatamento ilegal
do imóvel
,
na contramão d
a função socioambiental,

o que foi
confirmado por ata notarial e boletins de ocorrência
.

Salientou que,
embora sem benfeitorias visíveis,
a posse do Recorrido
era legítim
a
e compatível com a função social, por se tratar de área preservada em processo de licenciamento ambiental, e não abandonada
.

No tocante à
existência de
E
mbargos de
Terceiros opostos

pela família Filizzola
perante o Juízo da Comarca de Alta Floresta, destacou que
não impede a reintegração
pretendida neste feito, porque
não envolve as mesmas partes
e, também,
n
ão
trata da mesma posse fática.

Quanto ao
s
pedido
s
de indenização por p
erdas e danos
e
danos morais
,
julgo
u
improcedente
por falta de
provas concretas da expectativa de ganho frustrado com a ocupação
, e do
abalo à honra,
como por exemplo,
vexame ou humilhação.

T
ambém julgou improcedente o
pedido contraposto
formulado pelos demandados
(indenização de benfeitorias)
, incluindo a As
s
ociação Apelante, face à prova
inconteste da
ilicitude da ocupação
inici
ada
em 2015
.

Inconformada, a Associação
dos Moradores e Trabalhadores Rurais da Gleba Sol Nascente
recorreu.

A
A
ssociaç
ão
aleg
ou
, em resumo que a área ocupada ser
á
objeto de futuro assentamento do INCRA e que o imóvel se encontrava abandonado, sem qualquer traço de posse anterior. No mais, defende
u
o cumprimento da função social da propriedade por meio de agricultura familiar.

O processo foi instruído com documentos,
oiti
vas testemunhais, inspeção judicial e imagens
de
sat
é
lit
e
.

A sentença, de seu turno, foi prolatada com rigor técnico e aplicação adequada ao direito positivo, enfrentado
s
todos os pontos relevantes para a resolução da controvérsia.

-
Preliminar
de Cerceamento de Defesa
– Necessária c
onexão com os Embargos de Terceiros
n. 0001619-15.2010.8.11.0007, em trâmite na Comarca de Alta Floresta.

A
A
pelante a
lega prejuízo processual pela
falt
a de
reconhecimento da
conexão e continência com os Embargos de Terceiros que tramitam perante a 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta
,
manejada p
elo núcleo familiar
Filizzola
,
em que
discutem a p
ropriedade
d
e
área
maior
,
anteriormente à imissão de posse do
Apelado
.

Com
o é cediço
, a
conexão de processos, nos termos do art. 55 do C
PC
, é instituto processual que visa evitar decisões conflitantes e garantir economia e celeridade processual, permitindo o julgamento conjunto de demandas que guardem entre si uma relação de prejudicialidade ou identidade de fundamentos.

Em outros termos, a
conexão é hipótese de modificação de competência relativa e se funda na existência de elementos comuns entre ações distintas, visando a reunião de processos para julgamento simultâneo e harmônico.

Segundo
Fredie
Didier Junior,
“
a conexão não exige a identidade completa dos elementos da demanda (partes, causa de pedir e pedido), mas apenas a coincidência de pedido ou causa de pedir (ou ambos). O objetivo primordial é evitar decisões contraditórias e garantir a racionalidade do sistema jurisdicional
” (DIDIER JR.,
Fredie
et al. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. 2023).

Já
Dinamarco
entende que a
“
conexão é instrumento de racionalização do processo e de reforço à segurança jurídica, já que evita o risco de que dois órgãos jurisdicionais diferentes decidam de forma contraditória sobre questões substancialmente
semelhantes
” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. Vol. 1).

Ocorre que, no caso em estudo, não há ponto de interse
c
ção entre as estruturas desta demanda com os Embargos de Terceiros manejados por
Vitor Leal Filizzola e Outros
,
o que
torna
desnecessário
o seu processamento conjunto
. Vale dizer,
não há identidade de causa de pedir próxima, tampouco identidade de partes, a justificar o reconhecimento de conexão a ponto de reuni
r os
feitos (art. 55 do CPC).

Tal qual concluiu a Juíza
sentenciante
,
a posse discutida n
est
a ação possessória foi adquirida a partir da imissão judicial
ocorrida
em 25/03/2013, e a posterior compra
pelo Apelado f
ormalizada em 2014.

Noutro sentido, o
que se debate n
o
s
E
mbargos
de Terceiros
refere-se a
propriedade e
posses supostamente anteriores, havidas pelos
E
mbargantes da Agropecuária Mogno
S.A.
Portanto, trata-se de situações jurídicas distintas e com sujeitos processuais diversos.

A conexão,
à luz do art. 55 do CPC
, constitui mecanismo de fundamental racionalidade do sistema judicial.
E a
sua análise deve ser sempre contextualizada com o princípio da eficiência (art. 8º do CPC) e com a busca pela coerência jurisprudencial, que
também
é o
desdobramento do princípio da segurança jurídica (art. 926 do CPC).

Na espécie,
a pretens
ão
formulada
neste
processo
é
absolutamente distint
a daquela apresentada nos Embargos de Terceiros
em trâmite em outra Comarca,
ou seja,
não há
conflit
o de interesses
a justificar a reunião
.

De mais a mais,
não se vislumbra qualquer prejuízo à ampla defesa
da Apelante
, pois o contraditório foi plenamente observado, com produção de provas, manifestações e
m
alegações finais e contradita de testemunhas.

Rejeito, pois, a preliminar
suscitada
.

-

Mérito
.

A
ação posse
ssória

foi
proposta p
elo Recorrido em face de
diversos indivíduos e
de
duas associações, visando a proteção
da
posse da Fazenda Vitória, com área de 5.558,1487 hectares, localizada no município de Paranaíta/MT.

A posse, como instituto jurídico autônomo, encontra
eco
no art. 1.196 do Código Civil, segundo o qual:

“
c
onsidera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”
.

Ademais, o art. 561 do CPC exige, para o sucesso da ação possessória, a demonstração de posse anterior, do esbulho, e da data de sua ocorrência.

No caso, a posse do
Apelado
foi adquirida mediante cláusula
constituti
, isto é, por negócio jurídico translativo de posse sem tradição material imediata.

Trata-se de modo derivado de aquisição da posse
por meio da qual o possuidor de bem transmite a posse indireta ou mediata a outrem, mantendo-se, contudo, na posse direta da coisa, agora em nome do novo possuidor.

Tal forma de transferência de posse é
amplamente reconhecid
a
pela doutrina civilista, como pontua Carlos Roberto Gonçalves:

“
A cláusula
constituti
consiste na convenção pela qual aquele que transfere a posse continua na posse da coisa, porém em nome do adquirente
”
.
(Direito Civil Brasileiro – Vol. 5 – Direito das Coisas. 15ª ed. Saraiva, 2017).

A posse
do Apelado
foi comprovada por documentos e robusta prova testemunhal. A testemunha
Elian
Jader
Deveke
, engenheiro agrônomo contratado pelo
Apelado
, declarou ter estado na área diversas vezes para realizar levantamento e
georreferenciamento,
e
confirmo
u
a presença do
Apelado
no local desde 2014.

O depoimento do Sr.
Roberto Bassan
Kemeid
, também adquirente de parte do mesmo imóvel, corrobor
a
essa narrativa.

Particularmente
sobre

o depoimento de
ssa
testemunha, a Apelante pretende tratá-lo como informante por suposto interesse comum com o
Apelado
. Todavia, não há qualquer prova de vínculo de dependência ou comunhão de interesses processuais, sendo sua oitiva regular e válida (art. 447, § 3º do CPC).

Ressalte-se que, para fins possessórios, não é necessário o exercício contínuo ou intensivo da posse, bastando qualquer manifestação concreta de domínio útil e legítimo.

Portanto, não é necessário que o possuidor esteja presente diariamente na área, bastando o exercício de algum dos poderes da propriedade com ânimo de posse.

Sobre o tema, cito
jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - CONJUNTO PROBATÓRIO - ABANDONO DO IMÓVEL PELO REQUERENTE - INEXISTÊNCIA - POSSE ANTERIOR DO AUTOR E TURBAÇÃO PRATICADA PELO RÉU - PRESENÇA DOS REQUISITOS INSTITUÍDOS NO
ART. 561, DO CPC/2015 - PROCEDÊNCIA DA TUTELA POSSESSÓRIA PRETENDIDA NA EXORDIAL MANTIDA. - É reconhecido o direito à manutenção na posse de imóvel, quando comprovadas as situações descritas no art. 561, do Código de Processo Civil em vigor

- O abandono, que determina a perda da posse, demanda a existência de conduta hábil a revelar o desinteresse do seu titular em dispor da coisa, sendo insuficiente, para a sua caracterização, a mera ausência do possuidor ou a inexistência temporária de utilização do bem. (
TJ-MG - Apelação Cível: 00190865020118130610
São Domingos do Prata, Relator.: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 25/06/2020, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2020).

N
a espécie,
ficou
evidenciado que o
Apelado
delimitou a área, instalou porteiras, promoveu georreferenciamento e iniciou procedimentos para licenciamento ambiental, o que configura, inequivocamente, exercício da posse.

No mais, a Associação A
pelante alega que
seus associados
exercem a posse mansa e pacífica sobre a área desde 2013,
cuj
a atuação
é
legitimada pela função social da terra.
Contudo, tal
alegação não encontra respaldo no
conjunto fático probatório
.

Ao contrário, as provas indicam que os ocupantes invadiram a área no final de 2015,
quando
estava
efetiva
da

a
posse do autor. A
liás, andou bem a

Juíza
senten
ciante
ao afirmar que

“
o
esbulho ocorreu abruptamente, com instalação de cadeados em porteiras, ocupação forçada e desmate irregular
”
.

Não se trata, pois, de posse prolongada ou tolerada, mas de ato típico de esbulho, repelido pelo art. 1.210, § 1º do Código Civil, que confere ao possuidor direto o direito de ser reintegrado na posse.

No que tange
à
função social da propriedade,
a Apelante i
nvoca o art. 186 da Constituição Federal, que consagra o princípio da função social da propriedade rural,
e
alega que a área
era
improdutiva.
No entanto, conforme exaustivamente explic
it
ado pela Juíza da causa, esse
argumento revela-se frágil e improcedente.

Aliás, h
á
louv
ável preocupação da
M
agistrada em preservar o regime jurídico ambiental e combater ocupações fundiárias ilegais travestidas de função social, reafirmando a prevalência da posse legítima sobre a pretensa função social pautada em crime ambiental.

O
Apelado
demonstrou que manteve o imóvel preservado ambientalmente enquanto tramitavam procedimentos de licenciamento junto aos órgãos competentes.

Repito
:
p
reservação não se confunde com abandono. Ao contrário, configura ato legítimo de posse conforme o art. 3º do Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), que estabelece o dever de manter área de reserva legal, especialmente em imóveis na Amazônia Legal.

A exploração responsável e sustentável pressupõe que se tenham as autorizações legais dos órgãos ambientais
, o que foi comprovado pelo Apelado
, que deixou de promover
derrubadas
sem lastro autorizativo.

Noutro sentido, o que se viu
no comportamento da Apelada
foi a
ocupação
violenta da área por parte dos
seus associados

que
,
ao longo d
e
anos
,
até a concessão da liminar possessória em favor do Apelado, promoveram desmatamento descontrolado e sem qualquer
preocupação com a
preservação
ambiental necessária.

De toda sorte, a
função social deve ser interpretada em harmonia com a proteção ambiental, como asseveram Flávio Tartuce e Nelson
Rosenvald
, ao explicarem que a função social pressupõe a regularidade ambiental da atividade rural (Direito Civil, Vol. 5, 2023).

Finalmente, n
ão há prova suficiente da
edific
ação de benfeitorias úteis ou necessárias, tampouco da sua realização com boa-fé ou tolerância do possuidor legítimo.

Em verdade, a
ocupação pelos
associados da

A
pelante se deu contra a vontade do
Apelado
e mediante ato de esbulho, o que afasta a caracterização de posse de boa-fé
,
nos moldes do art. 1.219 do Código Civil.

Log
o, não é cabível indenização ou retenção.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento
ao apelo e
mantenh
o integralmente a sentença.

De conseguinte, majoro os h
onorários advocatícios
para 12% (doze por cento) do valor da causa, e confirmo a
suspen
são dos efeitos da exigibilidade
por serem beneficiários da justiça gratuita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025